Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712276-37.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. À Secretaria da Nossa Turma para retirar o processo da pauta de julgamento. Ao apelado para acostar a planilha de evolução do débito, inclusive com o detalhamento dos encargos aplicados, porquanto a planilha de ID 39197353 não demonstra como os cálculos foram realizados. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator